Tribunal: TJMT
Processo: 1007187-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO INTERNO No 1007187-30.2021
AGRAVANTE: EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA SILVA.
AGRAVADOS: GEFERSON LOPES SOARES E OUTRAS.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA SILVA contra a decisão monocrática deste Relator que indeferiu a liminar recursal (Id. 86349956).
Nas razões do recurso, de Id. 87020966, defende o desacerto da decisão agravada porquanto a probabilidade do direito invocado está devidamente provada em documentos públicos, inclusive inquérito policial.
Aduz que a decisão anterior deixou de levar em consideração “o fato de que na área (e para isto basta a mera confrontação das coordenadas geográficas), o Estado De Mato Grosso certificou no processo administrativo perante o Intermat, que a localidade onde os agravados afirmam serem donos é devoluta”.
Assevera que o perigo de dano não está na suspensão da matrícula 361 do Cartório de Marcelândia, mas sim em razão da necessidade de proteção da área discutida judicialmente, a fim de que sejam suspensas as atividades potencialmente poluidoras na região.
Acrescenta que “o foco principal deste pedido é a proteção das florestas nativas onde a agravada IBICABA, conforme atestado no Inquérito Policial que instruiu o RAI, usou documentos falsos para obter autorização de desmatamento/manejo florestal”.
Sob tais fundamentos, por fim, busca a retratação do decisum agravado para deferida a antecipação da tutela recursal a fim de suspender as atividades econômicas (imutabilidade fática) no imóvel, bem como seja encaminhada comunicação aos órgãos competentes (SEMA, INTERMAT e INCRA) sobre a utilização indevida de área devoluta. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção às razões expendidas no recurso, identifico que realmente houve o equívoco quanto à valoração das provas e dos documentos juntados no agravo de instrumento.
Da leitura da petição inicial, nota-se que as alegações do recorrente quanto ao deslocamento de títulos de má-fé pelas agravadas, que embasou o pleito de urgência, acompanha prova formada em sua maioria por documentos públicos.
Além das próprias inscrições tabulares da propriedade inserida na matrícula 361 do Cartório de Marcelândia, tem-se a existência do Inquérito Policial No 28/2019 , instaurado para apuração de ilícitos ambientais praticados na região e de suposta falsificação documental pelos agravados, justamente por decorrência da fraude de deslocamento de terras.
Assim sendo, ainda que o juízo seja de cognição sumária, é possível identificar a existência de discussão em torno das falsificações levadas a efeito pela Ibicaba e, sobretudo, possível ocupação irregular da área apontada na matrícula no 361, cujo perímetro é invocado pelo recorrente como de sua propriedade.
Neste particular, o artigo 17, §3o da Lei Complementar Estadual no 343/2008, que institui o Programa Mato-grossense de Regularização Ambiental Rural, determina a suspensão de todo e qualquer licenciamento ambiental sobre imóvel litigioso, como forma de preservar a vegetação nativa local.
Como bem esclarecido pelo recorrente, este e. Tribunal, por ocasião de julgamento similar, entendeu pelo cabimento da imutabilidade da área como medida acautelatória para a conservação da coisa na pendência de discussões envolvendo a sobreposição de área, verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE DETERMINA A IMUTABILIDADE DA ÁREA - MEDIDA CAUTELAR DE CONSERVAÇÃO DA COISA – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DE MELHOR POSSE – SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA – LICENÇA AMBIENTAL – MANEJO FLORESTAL – SUSPENSÃO – ATO DE PRUDÊNCIA JUDICIAL – INSPEÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO. A decisão agravada que conserva a situação fática possui natureza cautelar e antecede a análise do pedido de liminar de interdito proibitório. Na fase de instrução probatória, sobretudo com a realização da audiência de justificação prévia, as partes terão a oportunidade de provar quem possui a “melhor posse”. (...) Diante da pendência de Ação de Interdito Proibitório, mostra-se prudente a suspensão da exploração de projetos de manejo na área, até a realização de inspeção anunciada pelo juiz” (TJMT. Agravo de Instrumento no 41650/2011. Relator (a): Des. Orlando de Almeida Perri. Órgão Julgador: 1a Câmara Cível. Julgamento: 16/05/2012).
O pedido da liminar recursal (imutabilidade fática) possui respaldo no princípio de direito ambiental da precaução, pois havendo dúvidas, ainda que na fase inaugural do processo, da possibilidade de destruição ilegal do meio ambiente, a prudência judicial recomenda a adoção de medidas para evitar o perecimento da vegetação nativa.
Portanto, na forma do § 2o do art. 1.021 do CPC, EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO para melhor adequação de precedente e, por conseguinte, torno sem efeito a decisão de Id. 85868989, para o fim de então DEFERIR ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e determinar a imutabilidade fática de toda e qualquer atividade exercida pelos agravados na matrícula no 361 da Comarca de Marcelândia, até julgamento definitivo da ação no juízo de origem.
Oficie-se, a Secretaria, para fins de conhecimento, os órgãos competentes (INCRA, INTERMAT e SEMA) acerca da existência deste litigio.
Comunique-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta ao agravo de instrumento, facultando-lhe a juntada de documentação que entenderem pertinentes.
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR